Tribunal: STF
Processo: Rcl 90308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 566.471/RN E RE Nº 1.366.243/SC (TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Mandado de Segurança nº 5377432-97.2025.8.09.9001, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), assim como nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante. 

2. O Estado narra, em síntese, que o Juízo reclamado determinou o fornecimento do medicamento “Darolutamida”, não incorporado ao SUS,  à parte ora beneficiária. Noticia que a análise judicial não se restringiu ao exame da legalidade do ato de não incorporação do medicamento.
 
3. Aponta que, “com base na recomendação desfavorável, foi publicada a Portaria nº 32, de 22 de agosto de 2024, pela não incorporação do fármaco darolutamida para tratamento de pacientes com CPSCm no SUS e a incorporação do medicamento docetaxel apenas em associação ao medicamento abiraterona” (e-doc. 1, p. 4).
 
4. Sustenta que “a decisão reclamada manteve a condenação do ente público estadual ao fornecimento da tecnologia sem referir qualquer vício de legalidade ou ausência de veracidade ou legitimidade nos motivos que embasaram o ato administrativo da Conitec” (e-doc. 1, p. 7).
 
 5. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o efeito da decisão reclamada. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
É o relatório. 

Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

 11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

12. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).
 
13. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

14. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados sumulares nº 60 e nº 61 do STF, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”
 
15. No caso concreto, observa-se que a Relatora do Mandado de Segurança nº 5377432-97.2025.8.09.9001, impetrado pelo beneficiário em face do Secretário de Saúde e do Estado de Goiás, concedeu a  segurança para determinar o fornecimento de Leuprorrelina 22,5mg, Docetaxel, 75mg/m e Darolutamida 600mg, por entender configurada a probabilidade do direito postulado e o atendimento dos requisitos exigidos nos temas de repercussão geral apontados como paradigmas, impondo-se transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 6, p. 57-64; grifos e destaques do original):
 
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Bernardo Neto contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao Secretário da Saúde do Estado de Goiás, em litisconsórcio passivo com o Estado de Goiás, consubstanciado na negativa de dispensação dos medicamentos oncológicos Leuprorrelina, Docetaxel e Darolutamida. 
Narra o impetrante que possui neoplasia de próstata EC IV de alto volume (CID-10 C:61) e, mesmo após passar por diversas sessões de quimioterapia, atualmente faz tratamento exclusivamente medicamentoso, cujos valores são exorbitantes para a situação financeira do paciente. 
Explica que, aos 58 anos de idade, o câncer encontra-se em fase de metastática (estágio IV), o que significa que a doença atingiu linfonodos, ossos, pulmão e outros órgãos. Argumenta que o medicamento pleiteada tem como objetivo controlar a doença e melhorar a qualidade de vida. 
Embora não exista chance de cura, o impetrante afirma que, com o tratamento medicamentoso adequado, “pode-se prolongar a sua sobrevida e, principalmente, melhorar sua qualidade de vida”. 
Sustenta que “em tumores mais volumosos, como o do Impetrante, o paciente sente dificuldade para urinar, ardor e jato urinário fraco, acorda à noite várias vezes para urinar, apresenta gotejamento de urina após completar a micção e, mais raramente, queixa-se de dor e da presença de sangue na urina e no esperma”.
 Informa que não há, no Estado de Goiás, nenhum medicamento de alto custo disponível que trate o câncer do impetrante. 
Na oportunidade, enfatiza que os medicamentos indicados pelo médico estão na lista de medicamento da Anvisa. Ressalta que “Em recentíssimo atendimento junto ao IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, na data de hoje (15/05/2025), foi reforçado que não seria possível o fornecimento dos medicamentos de alto custo listados acima”
(...).
Nota-se que o caso atende às teses fixadas pelo Recurso Extraordinário (RE) n. 1.366.243 (Tema 1234) e pelo RE n. 566.471 (Tema n. 6) , tendo em vista que a impetrante instruiu os autos com documentos comprobatórios da necessidade da medicação – relatório da profissional da medicina que lhe assiste e, ainda, parecer favorável do Natjus (mov. 52), bem como da omissão da Secretaria Estadual de Saúde referente ao seu fornecimento (mov. 1).
Relativamente à impossibilidade de substituição do medicamento por outro constante da lista do SUS, à comprovação da eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências e à imprescindibilidade do uso do medicamento, consta no parecer do Natjus (mov. 52):
[...] Há evidências científicas de alta qualidade que respaldam a indicação do uso de darolutamida na composição da terapia intensiva do adenocarcinoma de próstata metastático sensível à castração, com melhora da sobrevida global e sobrevida livre de progressão de doença. A darolutamida, em comparação com abiraterona, parece apresentar um perfil de segurança mais favorável e evidência de eficácia comparável. 
Diante do quadro apresentado, CONCLUI-SE QUE há elementos técnicos suficientes para apoiar, como aplicável e necessária, a terapia com darolutamida associada ao docetaxel e à leuprorrelina (terapia de privação androgênica), conforme recomendado pelo médico assistente no caso em análise na presente solicitação.
Os medicamentos possuem registros válidos na Anvisa (mov. 16), além de evidenciada a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos do fármaco (mov. 1).
A ausência de inscrição da terapia medicamentosa no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e de sua inclusão pelo CONITEC para o tratamento da doença da paciente, não exime o Poder Público da obrigação de fornecê-la, uma vez que é dever do Estado a prestação da assistência à saúde, direito público e subjetivo fundamental ligado à dignidade humana.
É inegável, na situação em epígrafe, a presença dos requisitos necessários à concessão da segurança pleiteada, ante a não observância, por ato omissivo, do direito líquido e certo do impetrante.
Não é demais salientar a possibilidade de o ente público fornecer medicamento genérico, desde que respeitados a idêntica composição, o mesmo princípio ativo e a quantidade prescrita pelo profissional competente, e sem prejuízo ao tratamento.
Entretanto, se o paciente demonstrar que o medicamento genérico, ou similar, não faz o mesmo efeito do medicamento de marca, prescrito no receituário médico, torna-se imperioso admitir o fornecimento do medicamento específico.”
 
16. Na sequência, o Órgão colegiado negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente estatal, mantendo a condenação ao fornecimento dos fármacos pleiteados, utilizando-se, em suma, dos seguintes fundamentos (e-doc. 8, p. 7-9; destaques acrescidos):

“(...) Conforme fundamentado na decisão agravada, a parte instruiu os autos com documentação suficiente para demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento prescrito, bem como a eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências. 
Nesse sentido, encontra-se o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (mov. 52): 
[...] Há evidências científicas de alta qualidade que respaldam a indicação do uso de darolutamida na composição da terapia intensiva do adenocarcinoma de próstata metastático sensível à castração, com melhora da sobrevida global e sobrevida livre de progressão de doença. A darolutamida, em comparação com abiraterona, parece apresentar um perfil de segurança mais favorável e evidência de eficácia comparável. 
Diante do quadro apresentado, CONCLUI-SE QUE há elementos técnicos suficientes para apoiar, como aplicável e necessária, a terapia com darolutamida associada ao docetaxel e à leuprorrelina (terapia de privação androgênica), conforme recomendado pelo médico assistente no caso em análise na presente solicitação. 
No tocante à suposta necessidade de dilação probatória, a tese também não subsiste. Conforme demonstrado nos autos, foram apresentados relatórios médicos, comprovante de negativa administrativa e parecer técnico especializado, o que afasta a alegação de ausência de prova pré-constituída. A jurisprudência desta Corte, inclusive, é pacífica no sentido de que, havendo respaldo técnico e documental suficiente, a via do mandado de segurança se mostra adequada, sobretudo quando o direito à saúde é demonstrado de forma clara e inequívoca:
Ainda que os medicamentos em questão não tenham sido incorporados ao SUS, a ausência de ilegalidade no ato administrativo de não incorporação não afasta, por si só, o dever do Estado de assegurar tratamento adequado quando presentes os demais requisitos constitucionais e jurisprudenciais. A decisão agravada não desconsiderou o posicionamento da Conitec, mas o confrontou com os elementos concretos do caso, nos moldes exigidos pelo Tema 6 do STF, realizando controle de legalidade, sem incursionar no mérito administrativo. 
Por tais razões, conclui-se que os argumentos apresentados pelo agravante são incapazes de demonstrar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão combatida ou a justificar a retratação prevista no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser desprovido o presente agravo interno. 
Ante o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada, submetendo-a ao crivo da 7ª Câmara Cível desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pronunciando-me no sentido de que o agravo interno seja conhecido, mas desprovido.”

17. Considerando que os fármacos pleiteados nos autos de origem (Leuprorrelina, Darolutamida, Docetaxel), embora registrados na Anvisa, não estão na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o quadro clínico específico do autor (e-doc. 5, p. 15), aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral1.

18. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, pois, ao determinar ao Estado de Goiás a concessão do fármaco perquirido, assentou a existência de relatório médico com indicação do tratamento para o caso do postulante, bem como de parecer favorável emitido pelo órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus), do qual constou, inclusive, a existência de evidências científicas de alto nível que apontam para um aumento de sobrevida global dos pacientes acometidos pela mesma patologia do demandante que fizeram uso da medicação (e-doc. 5, p. 8-22). 

19. Nota-se, ainda, que a decisão reclamada demonstrou que o ato de não incorporação do fármaco pela Conitec, alicerçado na falta de custo-efetividade, deve ser sopesado com os princípios constitucionais inerentes à saúde e com as políticas públicas do SUS. A conclusão da Nota Técnica emitida pelo Natjus endossa essa afirmação, ao pontuar que “de acordo com o Relatório da Conitec, pacientes com CPSCm podem se beneficiar da abiraterona associada ou não ao docetaxel, apalutamida, darolutamida e enzalutamida em termos de SG e SLP, com certeza na evidência que variou de moderada a alta. A recomendação desfavorável à incorporação da enzalutamida, darolutamida e apalutamida foi justificada pelas razões de custo-efetividade incrementais acima do limiar alternativo utilizado no SUS e os altos impactos orçamentários estimados para a incorporação dessas tecnologias” (e-doc. 5, p. 22).

20. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com as teses de repercussão geral suscitadas pela reclamante.
 
21. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
22. Destaco, por fim, que essa linha de compreensão tem sido adotada por ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente, a contrario sensu, envolvendo a negativa de concessão de medicamento oncológico, diante de parecer favorável do órgão técnico do Poder Judiciário (Natjus) e da existência de evidências científicas que apontam para a ilegalidade do ato de não incorporação:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PEMBROLIZUMABE. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A PROGRESSÃO DA DOENÇA E O IMINENTE RISCO DE MORTE DA RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 74.968-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025; destaques acrescidos)

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE. PRESCRIÇÃO COMO ADJUVANTE À NEFRECTOMIA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS, COM INDICAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA Nº 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INERENTE À GRAVIDADE DA DOENÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
I. Caso em exame 
1. Reclamação contra decisão que negou o fornecimento do medicamento pembrolizumabe, prescrito como adjuvante à nefrectomia no tratamento de câncer renal, sob o fundamento de não atendimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida afrontou a jurisprudência do STF sobre o dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 
3. Há elementos que indicam o preenchimento dos requisitos da tese vinculante do Tema 6 da repercussão geral, tendo em vista o parecer favorável do NATJUS, que aponta evidencia científica de que o medicamento apresenta benefício em sobrevida livre da doença no uso de pembrolizumabe adjuvante, bem como a ausência de avaliação do fármaco pela CONITEC para o tratamento específico. 
4. A urgência do tratamento e o risco de dano irreparável à saúde do reclamante justificam a concessão da tutela provisória de urgência. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Liminar deferida, ad referendum, para determinar o fornecimento do medicamento “pembrolizumabe” em benefício da parte reclamante, na forma da prescrição médica.”
(Rcl nº 79.725-MC/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 27/06/2025; destaques acrescidos)
 
23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de março de 2026.
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator